Tribunal: TJPA
Processo: 0045467-66.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0045467-66.2015.8.14.0048

APELANTE: MARCOS ALAF DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, V, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MARCOS ALAF DA SILVA PEREIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pelo delito do art. 129, §9º, do CP, à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede sua
absolvição
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não

provimento
do recurso

(ID 15808686).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia contra MARCOS ALAF DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do Art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro - CPB c/c art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06 em concurso material de crimes, ex vi do art. 69 do CPB (duas vezes).

Narra, em síntese, a denúncia (fl. 02/05), que no dia 18 de julho de 2015, o denunciado, sob efeito de bebida alcóolica, mas de forma livre e consciente, por tanto, dolosamente, após discussão, agrediu fisicamente as primas ANA PRYSCILLA CARNEIRO RODRIGUES e ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA, causando-lhes as lesões descritas nos Boletins Médicos acostados nos autos (fls. 27 e 29).

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 129, §9º, do CP à pena de
01 (um) ano de detenção
.

A denúncia foi recebida em
22/01/2016 (ID 11712889)
.

A sentença foi prolatada no dia
04/04/2018
(ID 11712893)
e publicada em 28/09/2018
(conforme consta do Sistema Libra).

O feito foi encaminhado a este Tribunal e distribuído à minha relatoria somente em 09/11/2022.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023